Tribunal: TJES
Processo: 5000049-10.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-10.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENES SILVA DA ROCHA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ENES SILVA DA ROCHA em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, por meio do qual alega, em suma, que a gratificação por assiduidade que percebe, na forma do art. 79 e 145, da Lei Municipal 1.079, integra seus vencimentos e, portanto, deve compor a base de cálculo da gratificação por tempo de serviço, a que faz jus por força do art. 198 da Lei Orgânica do Município de Itapemirim.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da sentença, reprisando as alegações expendidas na exordial, em suma, no sentido de que a gratificação por assiduidade é incorporada permanente ao vencimento, tendo natureza vencimental, razão pela qual deve compor a base de cálculo da gratificação por tempo de serviço prevista no art. 198 da Lei Orgânica do Município de Itapemirim.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir a base de cálculo sobre a qual deva incidir a gratificação por tempo de serviço a que o Requerente faz jus por força do art. 198 da Lei Orgânica do Município de Itapemirim.

Alega o Requerente que a gratificação por assiduidade que percebe, na forma do art. 79 e 145, da Lei Municipal 1.079, integra seus vencimentos e, portanto, deve ser considerado no cálculo da gratificação por tempo de serviço.

Por outro lado, o Recorrido sustenta se tratar de verba de natureza remuneratória, e não vencimental, dada a distinção entre remuneração e vencimento.

A r. Sentença não merece reforma.

Com efeito, o Requerente comprovou ser servidor público municipal e perceber gratificação-assiduidade, conforme descrito em seu contracheque (ID 5524283) e ficha financeira (ID 5524784).

Referida gratificação é devida a título de conversão de férias-prêmio, na forma dos arts. 74, 79 e 145, caput e §1º, da Lei Municipal nº 1.079/1990,
in verbis
:

Art. 74 - Serão concedidas férias-prêmio de 6 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo, a Servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço ppúblico municipal.

Art. 79 - O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação-assiduidade na forma estebelecida no artigo 145 e seus parágrafo.

Art. 145 - A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o art. 79, optar por esta gratificação.

§ 1º - A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinpo por cento) do valor do vencimento.

Ao que se depreende, referida gratificação é concedida em caráter permanente e dotada de natureza remuneratória, e não indenizatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÉDICOS. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS, DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. FÉRIAS-PRÊMIO. CONVERSÃO EM GRATIFICAÇÃO PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Dispõe o artigo 7º da Lei municipal 3.203, de 29 de junho de 2012, que Para efeito de pagamento de décimo terceiro salário e férias, o cálculo será feito considerando a média dos valores efetivamente pagos como Gratificação de Desempenho e Produtividade Médica - GDPM, concedido no período aquisitivo de referência. De acordo com informações de órgão da Administração Municipal que integram o processo, em relação às quais os autores não provaram o contrário, O benefício previsto no artigo 144 da Lei Municipal 1.347/90 (quinquênio) é considerado no cálculo de férias, adicional de férias e no décimo terceiro salário e O benefício previsto no art. 79 c/c art. 145 da Lei Municipal 1.347/90 (decênio) é considerado no cálculo de férias e no décimo terceiro salário. 2. -
Estabelece o artigo 145 da Lei municipal n. 1.347, de 25 de janeiro de 1990, que A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito a férias-prêmio de acordo com o artigo 79, optar por esta gratificação
. 3. -
Sobre as vantagens pecuniárias de caráter permanente, que não têm natureza indenizatória
, incidem imposto de renda e contribuição previdenciária. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160051667, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS INOVAÇÃO RECURSAL RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS REDUÇÃO DE VENCIMENTOS ADEQUAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL CONTRADITÓRIO PRÉVIO INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE LICENÇA PRÊMIO CONVERSÃO EM PECÚNIA NATUREZA REMUNERATÓRIA SENTENÇA MANTIDA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Durante o trâmite processual em primeiro grau os argumentos alusivos ao alegado locupletamento perpetrado pelo Município ao deixar de pagar-lhe a rubrica que até então recebia e a formulação de pedido subsidiário para que fosse aplicada os termos da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não foram deduzidos pela parte requerente, ocorrendo, então, inovação recursal. Recurso da autora não conhecido em parte. 2. A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas. 3. A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo. 4. O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, caput ). 5.
A gratificação de assiduidade recebida pela Recorrida em substituição ao gozo das férias-prêmio, na forma possibilitada pelo artigo 77 c/c 138, ambos da Lei Municipal nº 237/1992, com redação pela Lei Complementar Municipal nº 82/2014, possui caráter de permanência, incorporando-se à sua remuneração
. 6. Recurso da autora parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Apelo do Município desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047170070776, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Ocorre que, apesar de deter natureza remuneratória, referida verba não integra o vencimento do servidor público, que se circunscreve à “retribuição pelo efetivo exercício do Cargo correspondente ao padrão fixado em Lei”, nos termos do art. 113 da Lei Municipal nº 1.079/1990.

Nos termos da legislação municipal, as gratificações, ainda que permanentes e dotadas de natureza remuneratória, não se confundem com o vencimento padrão, conforme se depreende também do art. 120, inciso VI, da Lei Municipal nº 1.079/1990, que assevera as gratificações como vantagens para “além do vencimento”,
verbis
:

Art. 120
.
Além do vencimento
, poderão ser deferidas as seguintes vantagens:

I - Ajuda de custo;

II - Diárias;

III - Auxílio para diferença de caixa;

IV - Salário Família;

V - Auxílio doença;

VI -
Gratificações
.

Assim, considerando que a legislação municipal prevê a incidência de gratificação sobre o vencimento, verba conceituada como “retribuição pelo efetivo exercício do Cargo correspondente ao padrão fixado em Lei” (art. 113 da Lei Municipal nº 1.079/1990), em respeito ao princípio da legalidade, disposto no art. 37 da CF, a gratificação por assiduidade percebida pelo Requerente, embora se incorpore à sua remuneração, não compõe o seu vencimento, razão pela qual improcede a pretensão autoral.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJSP:

Apelação – Servidor público municipal – Guarda Civil Municipal – Pretensão do recálculo do Regime Especial de Trabalho de Guarda – RETG sobre os adicionais temporais e sexta parte, bem como a inclusão do benefício do RETG, do Adicional por Tempo de Serviço e da Sexta-Parte no cômputo da base de cálculo para a percepção do Prêmio Assiduidade – Inadmissibilidade -
Vedação expressa na Lei Complementar Municipal nº 31/96, em seu artigo 171 – Base de cálculo que é o vencimento - Aplicação do princípio da legalidade
– Precedentes desta Eg. Corte - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais fixados – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000351-50.2020.8.26.0132; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2023; Data de Registro: 14/07/2023)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. VENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)